Tribunal: TJSP
Processo: 2049489-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nulidade da citação não comprovada. Agravante que não trouxe aos autos cópia do formal de partilha, tampouco documento idôneo que demonstrasse o trânsito em julgado da sentença proferida no inventário. Por conseguinte, não há se falar em prescrição intercorrente porque não caracterizada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nulidade da citação não comprovada. Agravante que não trouxe aos autos cópia do formal de partilha, tampouco documento idôneo que demonstrasse o trânsito em julgado da sentença proferida no inventário. Por conseguinte, não há se falar em prescrição intercorrente porque não caracterizada a inércia da parte agravada no cumprimento das providências que lhe cabe. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049489-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE VACCHIANO DE ALMEIDA, é agravado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO LAMARTINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049489-74.2020.8.26.0000 -Voto no 10.540
2
VOTO N° 10.540
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença. Nulidade da citação não
comprovada. Agravante que não trouxe aos autos cópia do
formal de partilha, tampouco documento idôneo que
demonstrasse o trânsito em julgado da sentença proferida no
inventário. Por conseguinte, não há se falar em prescrição
intercorrente porque não caracterizada a inércia da parte
agravada no cumprimento das providências que lhe cabe.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 404, a qual rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença e reconheceu a validade da citação do
agravante.
Afirma o recorrente que o espólio réu foi citado no
processo principal em 06/06/2012, na pessoa do inventariante. Todavia,
a
partilha
foi
homologada
em
09/09/2011
(autos
no
0008686-71.2003.8.19.0001), oportunidade em que o espólio foi extinto.
Assim, quando da citação do espólio, o imóvel já estava partilhado entre
os sucessores Leonardo Vacchiano e Alexandre Vacchiano. Somente em
08/08/2019 recebeu carta de intimação para pagar o débito, razão pela
qual é de rigor o reconhecimento da nulidade da citação. Ainda que
assim não fosse, a pretensão da parte agravada foi atingida pela
prescrição. Por tais motivos, requer a reforma da decisão impugnada,
bem como a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
A fls. 438/439 o recurso foi recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo.
Contraminuta a fls. 443/452.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049489-74.2020.8.26.0000 -Voto no 10.540
3
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.015, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato
e de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
O agravante se insurgiu contra a decisão que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a validade da
citação.
É fato incontroverso que o espólio de Sérgio Castro
de Almeida foi citado na ação de conhecimento na pessoa do
inventariante em 06/06/2012.
Todavia, o recorrente não comprovou que ao tempo
da citação a partilha estava concluída.
Os documentos de fls. 568/570 não comprovam a
data do trânsito em julgado porque não possuem qualquer identificação
dos dados do processo. Assim, as alegações do agravado no sentido de
que não há formal de partilha porque o processo do inventário ainda está
em andamento possui verossimilhança.
Por tais motivos, incabível o reconhecimento da
nulidade da citação.
Por conseguinte, não há se falar em prescrição
intercorrente, já que não há se falar em inércia da parte agravada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049489-74.2020.8.26.0000 -Voto no 10.540
4
cumprimento das providências que lhe cabe.
Por tais motivos, a decisão agravada não comporta
qualquer alteração.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora